Tribunal: TJMT
Processo: 0000494-38.2012.8.11.0105
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000494-38.2012.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEMAZA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA - CNPJ: 07.980.066/0001-34 (APELADO), SILVANIO DOMINGOS DE ABREU - CPF: 293.139.106-91 (ADVOGADO), TIMBO MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.753.838/0001-44 (APELANTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA QUE NÃO CONHECEU PARTE MATÉRIA POR DESOBEDIÊNCIA DO ART. 702, §2o DO CPC – JUROS DE MORA E CORREÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODEM SER EXAMINADAS A QUALQUER MOMENTO – PAGAMENTO PARCIAL – RECIBO EMITIDO - OUTORGA DE QUITAÇÃO QUE OCORRE SOMENTE COM A COMPENSAÇÃO DO CHEQUE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Por tratar-se de matéria de ordem pública, ainda que não observada a regra prevista no art. 702, §2 do CPC, deve este Juízo de 2o (segundo) grau, pronunciar sobre as questões levantadas, eis que a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem.

II - A outorga de quitação ocorre com a compensação das aludidas ordens de pagamento, o que efetivamente não existiu, tendo em vista a devolução dos cheques por não existir provisão de fundos suficientes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000494-38.2012.8.11.0105 interposto por TIMBO MADEIRAS LTDA – ME contra sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com PEMAZA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA perante a Vara Única da Comarca de Colniza - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 99857450 - Pág. 76 o magistrado de piso com base no que dispõe artigo 487, inciso I, do NCPC, resolveu o mérito e julgou improcedente o pedido da ação referente ao pagamento da dívida; constituiu, conforme artigo 702, §8o, do CPC, a dívida contida na inicial como título executivo;

Posteriormente em sede de embargos de declaração o magistrado de piso sob ID. 99857451 - Pág. 7 deu parcial provimento para suprir a obscuridade e a omissão apontadas, razão pela qual indeferiu o pedido de condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fulcrado no artigo 701 do Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 99857451 - Pág. 11 que a interposição de embargos monitórios se deu sob a égide do artigo 1.102 - C, do CPC revogado, que não condicionava o conhecimento da matéria referente a juros e correção monetária a apresentação de memória de cálculo. Desta feita, invocou-se na r. sentença de forma equivocada o artigo 739-A do CPC revogado, vez que referida matéria se referia aos embargos à execução, que se constituía em ação autónoma e buscava a defesa do executado frente a um titulo executivo;

Afirma que a apresentação de memória de cálculo pelo embargante em ação monitoria somente veio a ser exigida no Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 702, §2", portanto, a matéria levantada pelo apelante referente ã incidência de juros e correção monetária merece ser conhecida e analisada pelo judiciário;

Narra que a apelada pretende receber o débito atualizado desde a data de 20/05/2011, data anterior á apresentação junto ao banco sacado conforme planilha de cálculo acostados sob ID. 99857450 - Pág. 7, contudo, se fosse o caso, deveria ter atualizado a partir de 25/05/2011, data acordada entre as partes de apresentação do cheque junto ao banco sacado, nos termos da cláusula contratual posta no titulo e não em data anterior á sua apresentação ao banco, porém, o apelado manteve-se inerte em relação ã cobrança do cheque por quase um ano por culpa exclusiva sua.

Alega que os juros moratórios somente poderão incidir contra o apelante a partir da citação, pois este é o momento que o devedor fica constituído em mora, de acordo com o artigo 219, caput, do Código de Processo Civil -1973 que repetiu-se no artigo 240, do CPC 2015. Quanto a correção monetária, verificando-se também que em ação monitOria não preexiste titulo executivo, somente incidirá sobre o débito a partir da data do ajuizamento da ação, conforme previsto no artigo 1°, § 2°, da Lei n°6.899/81.

Sustenta que a r. sentença não reconheceu o pagamento parcial da quantia de IS 4.847,00 representado por um cheque de emissão de terceiros em razão de que não foi compensado junto ao banco sacado por ausência de fundos, tendo o apelado juntado cópia do titulo sob ID. 99857450 - Pág. 58, neste item, também foi equivocada a decisão de não reconhecer o pagamento ao argumento de que o titulo ficou condicionado à existência de fundos junto ao banco sacado.

Suscita que o apelante somente soube que o cheque foi devolvido por insuficiência de fundos após ter contato com os autos. (ID. 99857450 - Pág. 41). A apelada nunca informou ao embargante tal fato, muito menos se deu ao trabalho de devolver o cheque no valor R$ 4.847,00 que recebeu como forma de pagamento ao apelante.

Informa que certo é que referido valor deve ser abatido da cobrança sob pena de locupletamento ilícito da apelada.

Contrarrazões sob ID. 99857451 - Pág. 23 pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação monitória ajuizada por PEMAZA COMÉRCIO DE PEÇAS E PNEUS LTDA, doravante denominada recorrida, em face de TIMBÓ MADEIRAS LTDA – EPP, doravante denominada recorrente.

Noticiou a recorrida em sua exordial que a parte recorrente contraiu dívida no importe de R$ 48.400,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos reais), em decorrência da emissão do cheque de no 026525-0 – Conta Corrente no 019030-6, Banco Bradesco S/A, agência 0792, Colorado do Oeste/RO, que foi expedido para o pagamento de duplicadas emitidas em virtude de compras efetuadas pelo recorrente no estabelecimento comercial da recorrida.

Devidamente citada, a parte recorrente/ré apresentou embargos (ID. 99857450 - Pág. 51), alegando o pagamento parcial da dívida, apresentando recibo exarado pela autora em que consta o valor de R$ 4.847,00 (quatro mil e oitocentos e quarenta e sete reais), a serem abatidos do montante da dívida contraída. Sustentou, ainda, estarem incorretos os cálculos apresentados pela autora.

O juiz aquo não conheceu do fundamento ventilado pelo recorrente, quanto aos cálculos apresentados pelo autor e constituiu, conforme artigo 702, §8o, do CPC, a dívida contida na inicial como título executivo.

A tese recursal funda-se na afirmação de que a demanda foi proposta durante a vigência do CPC/73, quando não havia a disposição legal (Art. 702, §2o do CPC/15) que determinava a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, bem como da incorreção sentencial da aplicação de juros e correção monetária sob o montante devido, além da sua irresignação com o indeferimento do abatimento da dívida em decorrência da ausência de fundos do cheque dado como pagamento.

Pois bem.

A teor do disposto no art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Assim sendo, são requisitos para processamento da ação monitória a instrução da petição inicial com prova escrita sem eficácia de título executivo e a existência de pedido de cobrança de soma em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Contudo, a norma processual pátria não conceitua o que é prova sem eficácia de título executivo, cabendo à doutrina e à jurisprudência tal mister, levando em consideração as finalidades da ação injuntiva.

Das lições de Humberto Theodoro Júnior extrai-se que é cabível o uso da monitória quando a lide instaurada é superficial, “não passando do plano da insatisfação da pretensão, e assim, não chegando ao campo da contestação a ela” (Curso de direito processual civil, v. III. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 333).

Ou seja, a monitória se presta a solucionar aquelas contendas nas quais o título consubstanciador do débito - a prova -, por si só, carrega carga de legitimidade que permite ao juiz visualizar, desde logo, que o devedor não terá alternativa a não ser pagar o débito em aberto.

Completa Humberto Theodoro Júnior:

“Seria, evidentemente, enorme perda de tempo exigir que o credor recorresse à ação de condenação para posteriormente poder ajuizar a de execução, quando de antemão já se está convicto de que o devedor não vai opor contestação ou não dispõe de defesa capaz de abalar as bases jurídicas da pretensão. Em tal conjuntura, é claro que a observância completa do processo de cognição esvazia-se de significado, importando, para o credor e para a justiça, enorme perda de tempo e dinheiro” (op. cit. p.335).

A ação monitória, portanto, foi criada para execução quase que direta de uma dívida provada por documento praticamente inconteste, permitindo, assim, que a cognição de tal documento seja sumária ou superficial. Assim sendo, é de se concluir que será a força da prova - entendida aqui como convicção do juiz quanto à liquidez, exigibilidade e certeza do documento lastreador da cobrança - o suporte fático-jurídico determinante para adequação do procedimento monitório.

Inicialmente, cumpre discorrer brevemente sobre direito intertemporal.

Neste sentido o CPC preleciona:

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.”

Na mesma toada, o STJ editou a seguinte normativa:

“Enunciado 3. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.”

A revogação do CPC/73 trouxe de forma substancial um novo sistema processual. O art. 14 do diploma, nesse sentido, deve ser interpretado à luz do art. 5o, XXXVI da Constituição, que consagra como direito fundamental o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Garantia esta também contemplada no art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual "a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada". Nesse sentido, pode-se falar em direito adquirido processual, tendo em vista que a lei processual nova não pode retroagir para prejudicar direito processual adquirido nos termos da lei revogada.

Verifica-se que o magistrado condutor deixou de analisar a impugnação dos cálculos realizada pela parte embargante/recorrente sob o fundamento de ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, em obediência ao art. 702, §2o do CPC/15.

Por tratar-se de matéria de ordem pública, ainda que não observada a regra prevista no art. 702, §2 do CPC, deve este Juízo de 2o (segundo) grau, pronunciar sobre as questões levantadas, eis que a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem.

A jurisprudência nacional corrobora:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PEDIDO IMPLÍCITO. Tratando-se de matéria de ordem pública, os consectários da condenação podem ser revistos a qualquer tempo no processo, até mesmo de ofício pelo Julgador, sem que se configure afronta à coisa julgada. Súmula no 254 do Pretório Excelso. A incidência dos juros moratórios prescinde de requerimento por parte do credor na inicial ou de expressa menção na sentença, por se tratar de pedido implícito, disposto no art. 322, § 2o, do CPC/15 (art. 293 do CPC/73).” (TJ-MG - AI: 10024970214573002 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/05/0020, Data de Publicação: 08/05/2020)

Conforme constou no relatório, a apelante pretende a reforma da sentença no que diz respeito à correção monetária e juros legais. Assevera que a correção monetária deveria incidir a partir do ajuizamento da ação e os juros devem incidir desde a citação.

A parte recorrida apresentou em sua petição inicial o cheque cobrado e seu vencimento - objeto desta ação monitória – que venceu em 25/05/2011 (ID. 99857450 - Pág. 5), entretanto, em sua planilha de cálculo (99857450 - Pág. 7) consignou como data inicial para o computo de juros e correção monetária a data de 20/05/2011, por isso, deve o cálculo incidir desde o vencimento do cheque ora perquirido.

A correção monetária, assim como os juros moratórios, incidem desde quando vencida a dívida, pois se trata de obrigação líquida. O inadimplemento basta para constituir o devedor em mora, conforme o art. 397 do Código Civil.

Nesse sentido:

“AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUES PRESCRITOS. (...). Confirmada a emissão dos cheques e não provada a causa de não pagamento, mantém-se o julgamento de procedência da ação. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO ?A QUO?. Da interpretação literal dos artigos 394 e 397 do CC, tem-se que, no presente, juros e correção monetária incidem sobre os valores devidos desde que vencida a obrigação. Constituindo-se o cheque, por sua natureza de título de crédito impróprio, em ordem de pagamento à vista, é válida, para a incidência dos juros e correção, a data consignada no documento e avençada como vencimento, ou a da apresentação à instituição financeira. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.” (Apelação Cível No 70029135779, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 02/09/2009).

Em continuidade, a parte recorrente rebela-se contra a sentença que não acolheu o pagamento parcial suscitado pelo recorrente em instancia primeva.

A parte recorrente em seus embargos apresentou um recibo em que consta o valor de 4.847,00 (quatro mil e oitocentos e quarenta e sete reais), exarado pela recorrida (ID. 99857450 - Pág. 58), datado de 12 de abril de 2012, acusando o recebimento através de um cheque, porém, a referida cártula foi devolvida por ausência de fundos (ID. 99857450 - Pág. 37).

Todo recibo como prova de quitação é, em tese, demonstração de fato extintivo do direito e, como tal, a responsabilidade de provar é da parte demandada/apelante. Neste caso, apesar de ter apresentado referido recibo, esse documento não foi devidamente constituído, faltando elemento essencial de sua validade, o efetivo pagamento.

A outorga de quitação ocorre com a compensação das aludidas ordens de pagamento, o que efetivamente não existiu, tendo em vista a devolução dos cheques por não existir provisão de fundos suficientes.

A prova da quitação cabe ao devedor, e não ao credor, sendo que a juntada somente do recibo pouco convence este juízo da certeza do pagamento do débito, sem a devida quitação (ato escrito pelo qual o credor declara ter recebido o pagamento do devedor, liberando-o da obrigação, prevista no art.320 e 324, NCC), ainda mais porque foram apresentados os aludidos cheques em juízo, outrora rejeitados pela instituição financeira por ausência de fundos.

A jurisprudência é farta e consolidada neste linha de pensamento:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA EM PODER DO CREDOR. PRESUNÇÃO DE SEU NÃO PAGAMENTO. DEVEDOR COM O ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO. 1. Única alegação do devedor de ser nula a execução por não ser o executivo o título apresentado, diante da observação de recebido no verso da nota promissória. 2. Como a posse do título de crédito faz presumir a sua quitação pelo devedor (artigo 324 do C/Civil), a sua detenção pelo credor firma a presunção do não pagamento. 3. A lei comete ao embargante a obrigação de fazer prova da efetiva quitação do valor da cártula que se encontra em poder do credor, não se desincumbindo desse mister, responde o devedor embargante pela dívida cobrada. 4. Litigância de má-fé configurada, com aplicação de multa de 1%, sobre o valor da condenação. 5. Recurso que se nega provimento, com base no artigo 557 caput do CPC.” (TJ-RJ - APL: 00293241320128190001 RJ 0029324-13.2012.8.19.0001, Relator: DES. GUARACI DE CAMPOS VIANNA, Data de Julgamento: 08/04/2014, DÉCIMA NONA CÂMARA CIVEL, Data de Publicação: 09/04/2014 00:00)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, unicamente para determinar que a correção monetária e juros de mora ocorram desde o vencimento da cártula em voga, que se deu em (25/05/2011).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021